Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-37.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006334-37.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOANA DARC DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 047.226.211-44 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PARTE PROMOVIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – JUNTADA DE EXTRATOS EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito, e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral por inscrição nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência do débito negativado do valor de R$24,21 (vinte e quatro reais e vinte e um centavos);
b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (
cinco
) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que agiu no exercício regular do direito, considerando a juntada de documentos que comprovam a legitimidade do débito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Não houve pedido contraposto.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, vejo que a parte Recorrente juntou áudio em grau de recurso, a despeito disso, esta magistrada entende ser inadmissível a produção de prova em grau de recursal, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a indicação do protocolo em momento oportuno.

Assim, não se tratando de fato novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de indicação em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Pois bem.

No caso, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e dos débitos inscritos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Observa-se que a parte promovida alegou que a promovente acostou aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como ser necessária a juntada de comprovante em nome próprio.

Em que pese à alegação, verifico que a parte promovente juntou nos autos comprovante de endereço (fatura de energia) em nome Luiza Maria Campos Conceição, contendo declaração de residência assinada pela própria titular da conta.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação e restando comprovada a UC da qual a parte promovente se serve, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, devendo a parte Recorrida suportar os riscos do negócio decorrente de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da promovente para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022